Tribunal: TJDFT
Processo: 0027560-36.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DE CLÁUSULA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Ausência de interesse de agir. Em atenção à teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor formuladas na petição inicial. Havendo dilação probatória, a questão torna-se de mérito.

2. O interesse de agir se consubstancia na necessidade-utilidade e está presente sempre que o autor puder obter uma situação mais favorável por intermédio da tutela jurisdicional. No caso dos autos, a tutela pretendida afigura-se útil para solucionar a crise jurídica narrada pelo autor e necessária, visto que até o momento o réu resiste à pretensão autoral.

3. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considera a cláusula que permite a prorrogação do prazo em até 26 (vinte e seis) meses, após a assinatura do contrato com o agente financeiro, manifestamente abusiva. O motivo reside na constatação de que o consumidor é sujeitado a situação de extrema desvantagem (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes.

4. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera ao promitente comprador o direito de se ver ressarcido pelos lucros cessantes.

5. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-style:italic">6. Para a fixação dos lucros cessantes o termo final deve ser a efetiva entrega do imóvel. Como o promitente comprador não tem disponibilidade do bem antes da efetiva entrega, esse deve ser o termo final da mora da promitente vendedora.

7. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária.

8. A indenização pode ser representada pela inversão da cláusula penal ou fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, porém deve corresponder à razoável quantia que o consumidor deixou de receber a título de aluguel ou deixou de ganhar devido ao atraso na entrega do imóvel. Esse foi o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos sob os temas 970 e 971.

9. Quantificado, na espécie, o ressarcimento por meio de lucros cessantes, não cabe proceder à inversão da cláusula penal moratória. Proibição do “bis in idem.”

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-style:italic">10. <span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman"">O art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, estabelecia que se um litigante decaísse de parte mínima do pedido, o outro responderia, por inteiro, pelas despesas e honorários.

11. Apelação da ré parcialmente provida.

12. Apelação do autor desprovida